Tribunal: TJSP
Processo: 1002124-73.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

SEGURO. PAGAMENTO DE BEM SINISTRADO. VALOR ATRIBUÍDO AO BEM NA AVALIAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADO. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Recurso da seguradora. Autor que buscou indenização em razão de incêndio que ocasionou a perda total de máquina colheitadeira. Divergência quanto ao valor do bem.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

SEGURO. PAGAMENTO DE BEM SINISTRADO. VALOR ATRIBUÍDO AO BEM NA AVALIAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADO. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Recurso da seguradora. Autor que buscou indenização em razão de incêndio que ocasionou a perda total de máquina colheitadeira. Divergência quanto ao valor do bem. Seguradora ré que, pouco menos de um ano antes do sinistro, avaliou o bem em R$ 569.172,18 (fl. 31). Naquela época, o bem já possuía seis anos de uso, verificando-se desvalorização média anual em torno de R$ 43.000,00. Bem segurado que, quando da avaliação, apresentava-se em bom estado de conservação. Injustificável que, após 11 meses, tenha sido avaliado em R$ 190.000,00, ou seja, um terço do valor inicial. Valor atribuído pelo perito judicial, com base em anúncios de internet, que também não pode ser aceito, porque ele mesmo admitiu que pelo valor médio de mercado por ele estimado (R$ 250.000,00) dificilmente a parte lograria comprar uma máquina com as mesmas características e em plenas condições de financiamento (fl. 510). Agiu bem o juízo de primeiro grau em considerar para o fim da indenização a avaliação feita pelos réus. Conduta assumida pela apelante que desafiou o princípio da boa-fé contratual. Indenização devida no limite do valor avaliado para a contratação do seguro. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.